Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708503-98.2022.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Joseph Julian Coelho Capitulino Embargados: Ribeiro Promotora Correspondente Bancário Eireli Itaú Unibanco S/A Marilda Leite Fragozo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Joseph Julian Coelho Capitulino contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 78730960). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada Itaú Unibanco S.A. no prazo de 5 (cinco) dias, e as embargadas Ribeiro Promotora Correspondente Bancário Eireli e Marilda Leite Fragozo, nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator